Tribunal: TJDFT
Processo: 0028065-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-23
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0028065-90.2015.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA, EDVAN BATISTA DOMINGUES, JONATAS MARQUES DA SILVA, JOSE MARIA ROSA DA ABADIA, MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA LIMA APELADO: ANTONIA MARIA DOS SANTOS, EDUARDO SILVA SOUSA, EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO. POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITO DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INEXISTENTE
1. Conforme entendimento sumulado no enunciado no 84 do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de terceiros são cabíveis para assegurar a posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que o imóvel não possua registro.
2. A alegação de possuírem direitos inerentes às frações não se sustenta, por não haver sequer título precário para embasar a posse exercida sobre o imóvel.
3. Discussão acerca da retenção das benfeitorias se encontra preclusa, por já ter sido decidida nos autos principais.
4. Recurso conhecido e desprovido.